Tribunal: STF
Processo: HC 214402
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Ementa:Processual penal. Habeas corpus. Roubo qualificado. Prisão preventiva. Tese de negativa de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ N. 62/2020. REDUÇÃO DE RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS. PANDEMIA DA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES PATRIMONIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ, em seu art. 8º estabelece que "Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia". No caso dos autos, não se verifica a nulidade do feito em razão da ausência de audiência de custódia, porquanto em razão da pandemia do vírus da Covid-19, o Juízo de primeiro grau atendeu ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 



    2. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. 



    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração na prática delitiva, haja vista que o agravante possui duas sentenças condenatórias definitivas por delitos de roubo, além de responder a outros três processos criminais, demonstrando que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    4. As condições favoráveis do agente, como emprego fixo e trabalho lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 



    5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 



    6. A alegação de receio de contaminação pela Covid-19 e o risco suportado pelo agravante, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal. O paciente foi preso em flagrante, em 04.08.2021. A custódia foi posteriormente convertida em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de RHC no STJ. O Relator do RHC 158.159, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao RHC. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Sustenta que “[n]ão é verdadeira a imputação contra o denunciado, pois na data e hora do referido Roubo o denunciado encontrava-se preso, dentro do Instituto Penal de São Leopoldo”. Alega, ainda, a ausência de audiência de custódia.



    5. A defesa requer a concessão a ordem a fim de revogar a prisão processual ou decretar a prisão domiciliar do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo a seguinte passagem do acórdão impugnado:



    “[...] a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração na prática delitiva, haja vista que o agravante possui duas sentenças condenatórias definitivas por delitos de roubo, além de responder a outros três processos criminais, demonstrando que o agente é voltado para a prática criminosa, estando, portanto, a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”.



    9. No que se refere à tese de negativa de autoria, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RCH 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. Além disso, o STF tem vários precedentes, no sentido de que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    11. Na hipótese de que se trata, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça,



    “[...] o Juízo de primeiro grau atendeu à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que em seu art. 8º estabelece "Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia”.



    12. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator